Tribunal: TJES
Processo: 5000901-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA
, em face do acórdão ID 3272415, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra o acórdão ID 2515516.

Em seus fundamentos, alega a Embargante a existência de omissão no primeiro acórdão proferido (ID 2515516), contra o qual foram interpostos embargos de declaração apenas pelo Estado, ora Embargado, sustentando, em síntese, que haveria omissão neste acórdão “
quanto ao pedido de sobrestamento da Execução Fiscal nº 5001545-18.2019.8.08.0014, ante a existência de caução/garantia integral do débito exigido nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 0028784-86.2018.8.08.0024, a qual tramita perante a 1ª Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Vitória/ES.
"

As contrarrazões foram apresentadas no ID 5100258, pugnando pela rejeição do recurso, por não ter a embargante alegado omissão na primeira oportunidade que teve, só vindo a fazê-lo após o julgamento dos primeiros embargos.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos por
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA
, em face do acórdão ID 3272415, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra o acórdão ID 2515516.

Em suas razões recursais alega a Embargante a existência de omissão
no primeiro acórdão proferido (ID 2515516), contra o qual foram interpostos embargos de declaração apenas pelo Estado
, ora Embargado, sustentando, em síntese, que haveria omissão neste acórdão “
quanto ao pedido de sobrestamento da Execução Fiscal nº 5001545-18.2019.8.08.0014, ante a existência de caução/garantia integral do débito exigido nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 0028784-86.2018.8.08.0024, a qual tramita perante a 1ª Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Vitória/ES.
"

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Ainda que seja um direito da parte socorrer-se do recurso de Embargos de Declaração para sanar os vícios acima apontados, é de sua obrigação o manejo destes na primeira oportunidade, sendo vedada sua interposição em momento posterior.

Na espécie, verifica-se que, embora a Embargante esteja questionando suposto vício existente no acórdão ID 2515516, somente interpôs seu recurso após a publicação do acórdão ID 3272415, o que é vedado e implica na improcedência de recurso, conforme Súmula 317 do STF:

Súmula 317 - São improcedentes os embargos declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

Neste sentido trago também os precedentes que seguem:

“[...] As questões trazidas nesses embargos declaratórios já foram analisadas no julgamento do agravo regimental. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores
. [AI 760.304 AgR-ED-ED, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 26-5-2015, DJE 110 de 10-6-2015.] (g.n.)

"os segundos embargos de declaração se prestam para sanar eventual vício existente
no julgamento do primeiro incidente declaratório
,
não para suscitar questão relativa a julgado anterior
e que não foi arguida nos primeiros embargos declaratórios. Aplicação da Súmula 317 do STF" (STJ, EDcl nos EDcl no MS 7.728/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 23/08/2004)
(g.n.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DE LEILÃO E DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 128, 286 E 460 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DO ART. 13, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM, OS QUAIS DEIXARAM DE SER ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] lV.
Segundo a jurisprudência dominante do STJ, "os segundos embargos de declaração se prestam para sanar eventual vício existente no julgamento do primeiro incidente declaratório, não para suscitar questão relativa a julgado anterior e que não foi arguida nos primeiros embargos declaratórios. Aplicação da Súmula nº 317 do STF" (STJ, EDCL nos EDCL no MS 7.728/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 23/08/2004)
. É firme o entendimento desta Corte, outrossim, no sentido de que "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (
STJ
, RESP 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017).[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.024.955; Proc. 2021/0362447-0; DF; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE
14/09/2023
) (g.n.)

Com efeito,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado, e advertindo a Embargante que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRIMEIRA DECISÃO EMBARGADA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conforme Súmula 317 do STJ, são improcedentes os embargos declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

II. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, "os segundos embargos de declaração se prestam para sanar eventual vício existente no julgamento do primeiro incidente declaratório, não para suscitar questão relativa a julgado anterior e que não foi arguida nos primeiros embargos declaratórios. Aplicação da Súmula nº 317 do STF" (STJ, EDCL nos EDCL no MS 7.728/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 23/08/2004).

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.